Tribunal: STF
Processo: HC 217067
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 160.437/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, III, todos da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003). 



    Alegando a quebra da cadeia de custódia dos entorpecentes apreendidos e a inépcia da inicial da denúncia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 7):



    Habeas Corpus: crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art 33 e 35, caput, Lei 11.343/2006) e posse irregular de arma fogo (art. 12, caput, Lei 10.826/2003). 



    Habeas Corpus: limites objetivos de cognição. 



    Nulidade da prova: violação da cadeia de custódia. 



    Atipicidade: irregularidades as quais, ainda que presentes, não implicam na nulidade da prova produzida, com reflexos, tão só, na sua valoração, quando do julgamento da causa. 



    Divergências na menção dos números de lacre: erro material que não caracteriza violação da cadeia de custódia e, ademais, sem prejuízo à defesa. Princípio pas de nullité sans grief: exegese (STF). 



    Rejeição da denúncia: falta de justa causa pela alegada divergência dos termos da acusação e parecer técnico apontado como inclusivo. 



    Inconsistência: libelo com indícios bastantes de materialidade e autoria, atendendo ao art. 41, CPP, informado pelo princípio in dubio pro societatis, sujeito ao posterior exame exauriente de mérito, após a devida instrução e amplo debate da causa. 



    Ordem denegada. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Ordinário, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus.



    2. A hipótese dos autos não caracteriza, de plano, a adulteração na cadeia de custódia, pois, como bem destacou a Corte local, houve apenas erro material na digitação dos lacres relacionados às drogas apreendidas.



    3. Ao contrário do que sustenta a defesa, a numeração identificadora dos lacres não é totalmente distinta, pois transcritos de modo equivocado apenas dois números, consistentes na substituição do número 4 por 0, sendo 0014243 para 0010243 e 0014250 para 0010250, mantidas as demais características e compatibilidade do material apreendido.



    4. Acolher a tese defensiva para afastar a conclusão das instâncias ordinárias e reconhecer a quebra da cadeia de custódia, neste momento processual (antes do encerramento da instrução), demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita.



    5. Ademais, a defesa não comprovou o prejuízo alegado, mormente considerando que o Juízo processante determinou a elaboração de laudo complementar dos entorpecentes apreendidos, a serem realizados por laboratório especializado para atestar a eventual ilicitude dos entorpecentes apreendidos nos autos.



    6. Não há falar em inépcia da denúncia em razão da ausência de justa causa, uma vez que o Ministério Público estadual, observando os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, logrou qualificar o acusado, demonstrar as circunstâncias de tempo e local em que o crime foi praticado, além de apontar, de forma clara e objetiva, o ora agravante como um dos autores dos delitos perpetrados; portanto, ausente mácula que prejudique o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    7. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) Quando da apreensão inicial dos entorpecentes (01 tijolo de maconha com peso bruto de 315g e 28 tijolos de maconha com peso bruto aproximado de 1.450,4g), eles foram lacrados sob os números 0010250 e 0010243 [...]. Pois bem. o Laudo de Constatação Provisória 122.467/2020 descreveu os materiais recebidos para análise com números diversos de lacres, isto é, 0014243 e 0014250 [...]. Ou seja, as substâncias apreendidas não foram as mesmas examinadas; e (b) se a denúncia assevera que o Paciente guardava e mantinha em depósito a quantidade de 1.044 pontos da droga conhecida como LSD, com peso bruto aproximado de 26g, natural que tal conclusão ministerial viesse embasada numa opinião técnica para, justamente, atestar pela materialidade delitiva, sob pena de justa causa. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para declarar ilícita a prova pericial referente às substâncias descritas na peça acusatória, quais sejam, 315g e 1.450,4g de maconha, haja vista a quebra da cadeia de custódia deste elemento probatório, bem como rejeitar parcialmente a denúncia no tocante a acusação de que o Paciente trazia consigo, guardava e tinha em depósito os 1.044 pontos de ‘LSD’, pois não há justa causa (laudo pericial deu negativo).



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Tribunal estadual rechaçou as teses de nulidade da cadeia de custódia e de inépcia da inicial acusatória com arrimo nos seguintes fundamentos:



    Quanto à higidez da prova sob a ótica da cadeia de custódia, acima do cumprimento estrito das formalidades em si, deve-se observar a finalidade do instituto. 



    Nesse contexto, digno de nota inicial que eventual irregularidade no citado procedimento da cadeia de custodia, além de não implicar, ipso facto, na nulidade da prova produzida, encerra matéria afeta ao seu valor probatório, cuja análise deve ocorrer no momento oportuno, quando do julgamento da causa, como deliberado por esta C. Câmara a respeito do tema: [...]



    Ademais, embora certo, na precisa advertência da Alta Corte, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos, resta evidente que a sustentada violação da cadeia de custódia na espécie encerra, na verdade, mero erro material, como pontuado na r. decisão impugnada: 



    01) Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia:



    Em que pesem as alegações da zelosa defesa não se verifica quebra da cadeia de custódia mas mero erro material, haja vista a similitude dos números dos lacres apontados no laudo de constatação provisória (fls. 20/21) com os números apontados no auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), quais sejam 0014243 / 0010243 e 0014250 / 0010250, respectivamente, onde pode ser observado, inclusive, compatibilidade do peso e quantidade dos entorpecentes apreendidos.



    Neste passo, no caso em tela, inexiste dado concreto a indicar que houve quebra na cadeia de custódia e um cenário a comprometer a confiabilidade da prova pericial (fls. 124). 



    [...]



    02) Quanto ao pedido de rejeição parcial da denúncia pelo tráfico de drogas ante a alegada ausência de materialidade delitiva.



    Respeitadas as alegações defensivas, não há que se falar em rejeição parcial da denúncia quanto aos 1.044 pontos de LSD. 



    Isso porque, conforme se depreende do laudo pericial acostado ás fls. 209/212, no segmento de papel cartonado, de formato quadrado, em laterais medindo 8.8 centímetros de comprimento, com desenho colorido em uma das faces, denominado como "item e.4", foi detectada a presença da substância MDMA, ou seja, 3,4 metilenodioximetanfetamina. 



    Ainda que não detectada a mesma substancia nos demais 1043 segmentos cartonados, há suspeita de que outros segmentos de papel são de uso proscrito pela ANVISA, haja vista a expressão utilizada pelo perito, nos termos do art. 3º, da [...] Portaria SPTC 143/2017. 



    Desse modo, INDEFIRO o pleito defensivo, ao menos por ora, e DEFIRO o requerimento ministerial, oficiando-se à autoridade policiai para que providencie a elaboração de laudo complementar a ser realizado por laboratório especializado para atestar a eventual ilicitude dos 1.043 (mil e quarenta e três) segmentos de papel cartonado apreendidos nos autos (fls. 124/125). 



    O juízo de admissibilidade da causa, portanto, como levado a efeito pelo MM Juiz a quo, apresenta elementos bastantes, não reclamando medidas de saneamento. 



    [...]



     Por fim, como anotado no Douto parecer da Procuradoria Geral de Justiça: [...] o desenvolvimento de instrução penal a respeito da materialidade, fruto das balizas do devido processo legal constitucional, não encerra qualquer constrangimento ilegal ao direito ambulatorial de ELIVELTON [...], que se encontra em gozo de liberdade provisória concedida pelo Superior Tribunal de Justiça [...] (fls. 158). 



    Do exposto, pelo meu voto, denego a ordem. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, concluiu: 



    Como se vê, a hipótese dos autos não caracteriza, de plano, a adulteração na cadeia de custódia, pois, como bem destacou a Corte local, houve apenas erro material na digitação dos lacres relacionados às drogas apreendidas. 



    [...]



    Lado outro, não há falar em inépcia da denúncia em razão da ausência de justa causa, uma vez que o Ministério Público estadual, observando os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, logrou qualificar o acusado, demonstrar as circunstâncias de tempo e local em que o crime foi praticado, além de apontar, de forma clara e objetiva, o ora agravante como um dos autores dos delitos perpetrados; portanto, ausente mácula que prejudique o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    A compreensão do STJ é de que a denúncia foi instruída com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora acusado o pleno exercício do direito de defesa. Como bem observou o relator: (I) “acolher a tese defensiva para afastar a conclusão das instâncias ordinárias e reconhecer a quebra da cadeia de custódia, neste momento processual (antes do encerramento da instrução), demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita”; e (II) “o Juízo processante determinou a elaboração de laudo complementar dos entorpecentes apreendidos, a serem realizados por laboratório especializado para atestar a eventual ilicitude dos entorpecentes apreendidos nos autos”. 



    Ora, o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros). 



    Daí por que não há falar, nessas circunstâncias, que a decisão autorizadora da persecução penal “implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013. 



    Até porque a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Ainda, o juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 164.890, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 11/12/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Enfim, esta Corte já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente